Tribunal: TJPA
Processo: 0000251-90.2006.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10106 - Recursos Minerais
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000251-90.2006.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DNPM - DEPARTAMENTO NASCIONAL DE PRODUCAO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO:
N° 0000251-90.2006.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARG
ANTE:
VALE S.A

ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A
, em face do
V. Acórdão registrado no ID Nº 4083948 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 4595168), o embargante aduz omissão na decisão embargada ante a ausência de manifestação acerca da aplicação do art. 16, §2º, do Decreto-Lei nº 227/1967, ao caso concreto.

Argui que no procedimento de avaliação busca-se apurar o valor da renda e da indenização devidas ao proprietário do imóvel em que se realizará a pesquisa mineral, revelando-se inadequada a utilização do valor do orçamento da pesquisa para fins de fixação do valor da causa.

Assevera que deve-se atribuir à causa, por estimativa, valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão indicada relativa ao valor da causa.

Conforme certidão de ID 4610907, não houve intimação para apresentação de contrarrazões.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega omissão na decisão com relação ao tema “valor da causa” fixado com base no orçamento de pesquisa mineral em ação de avaliação prevista no art. 27 do Código de Mineração, em violação ao art. 16, §2º, do referido código.

Sem razão a embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Minas) e no Decreto nº 9.406/2018 (Regulamento do Código de Mineração), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a quem cabe a referida outorga.

De acordo com o art. 16, caput, do Código de Minas, a autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM e instruído com as informações exigidas em seus respectivos incisos, e mediante a observância das condições descritas no art. 22, que assim dispõe:”

E continua:

“Em oficio endereçado ao Juízo a quo, o Departamento Nacional de Produção Mineral informa que o orçamento estimado para a realização da pesquisa apresentado pela Apelante é de R$ 330.200,24 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e vinte e quatro centavos) (ID 1906225 – Pág. 3), mesmo valor considerado pelo Juízo
a quo
ao proferir o despacho inicial nos autos (ID 1906226 – Pág. 2/4).

Da analise do autos constata-se que a autorização emitida em favor da Apelante teve seu prazo expirado, o que levou a extinção do feito sem resolução de mérito e condenação ao pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa.”

Para ao final, concluir:

“
A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 259 do CPC/73, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

(...)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Se na avaliação da apelante isso não seria justo por não ter ocorrido a avaliação ou por não ter havido qualquer prejuízo aos proprietários ou posseiros das terras, esse juízo não cabe ao Poder Judiciário.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Vale S.A, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
24
de
janeiro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/01/2022